Tribunal: STF
Processo: ARE 1526835
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMINISTRATIVO POLÍTICA URBANA ORDENAMENTO URBANO ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR LEI COMPLEMENTAR 1.291, DE 26 DE OUTUBRO DE 2015, LEI COMPLEMENTAR 1.313, DE 22 DE MARÇO DE 2016, E LEI COMPLEMENTAR 1.451, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021, TODAS DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU AUSÊNCIA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS (doc. 14, p. 3).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação ao art. 30 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhimento.



    O TJSP decidiu a controvérsia dos autos com base na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos, conforme se pode observar do trecho em destaque:



    [...]



    Oportuno registrar, também, que os Municípios, embora dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, devem observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual (art. 29, da Constituição Federal e art. 144, da Constituição Estadual). 



    Portanto, legislação municipal relativa à política urbana, como a do caso em tela, deve estrito respeito ao disposto nos arts. 29, XII, 30, VIII, e 182, da Constituição Federal, e nos arts. 180, II, 181, § 1º, e 191, da Constituição Estadual.



    Importa observar, neste aspecto, que, no estabelecimento de diretrizes e normas relativas à política urbana, cujo objetivo é o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, é necessária a cooperação de associações representativas no planejamento municipal, bem como a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante prévio estudo técnico.



    São requisitos diferenciados exigidos pelo sistema normativo constitucional para a elaboração de normas relativas à política urbana. Nesse sentido, pelo que verte dos autos, restou devidamente caracterizada a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 1.291, de 26 de outubro de 2015, que “Dispõe sobre a revisão do Plano Direito de Desenvolvimento Integrado (PDDI) de Mogi Guaçu e dá outras providências” (fls. 174/238); da Lei Complementar nº 1.313, de 22 de março de 2016, que “Dispõe sobre nova redação a alínea “f” do artigo 74 da Lei Complementar nº 1.291, de 26 de outubro de 2015” (fls. 239/240), e da Lei Complementar nº 1.451, de 17 de dezembro de 2021, que “Altera a Lei de Edificações anexa ao Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e dá outras providências” (fls. 241/242), todas do Município de Mogi Guaçu. 



    Referidas leis alteraram o Plano Diretor do município. 



    Há que se considerar, a propósito, quanto às Leis Complementares nº 1.313/2016 e 1.451/2021, que, observadas as manifestações do DD. Prefeito e da Câmara Municipal de Mogi Guaçu (fls. 1.252/1.257 e 1.432/1.435), restou incontroversa a alegada ausência de participação popular. 



    Por outro lado, quanto à Lei Complementar nº 1.291/2015, em que pese tenha havido publicação inicial de ato convocatório para audiência pública, não se verifica, pelas informações que constam nos autos, ampla e efetiva participação popular ao longo do processo legislativo. 



    Insta consignar, nesse aspecto, que não há documentação formal indicando a realização de audiências públicas, bem como não se verifica qualquer ato convocatório ou a necessária e efetiva participação comunitária após a apresentação de emendas ao projeto originário.



    De qualquer forma, verifique-se que as leis em questão também são inconstitucionais pois não foram elaboradas com planejamento adequado e específico apoiado em prévios estudos técnicos. 



    Nesse sentido, inclusive, as manifestações do DD. Prefeito e da Câmara Municipal de Mogi Guaçu (fls. 1.252/1.257 e 1.432/1.435) sequer contestam a ausência de prévios estudos técnicos.



    Por se tratar de normas que alteram o Plano Diretor, era indispensável a elaboração de um diagnóstico municipal, abrangente das realidades da cidade, no que concerne aos aspectos físicos, demográficos, urbanísticos, ambientais, sociais e econômicos, com ampla participação da população local para analisar os impactos da nova legislação na cidade (doc. 14, pp. 7-14).



    Portanto, para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, indico os julgados abaixo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 927.439 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/4/2016 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.CONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.802/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP. INCORPORAÇÃO DA PRAÇA MARIA HELENA MONTEIRO DE BARROS SAAD AO PARQUE IBIRAPUERA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, DA LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO E DE RESTRIÇÃO DE FRUIÇÃO DE BEM PÚBICO PELOS MUNÍCIPES. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 894.213 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/5/2019).



    Se não bastasse, o recurso extraordinário apresenta fundamentação deficiente (Súmula 283/STF), pois limita-se a sustentar que a declaração de inconstitucionalidade ofende a autonomia municipal e não ataca o fundamento principal do acórdão quanto à ausência de participação popular no processo de elaboração das leis em questão. Nesse sentido, reporto-me à seguinte decisão:



    [...] 2. A ausência de impugnação específica de um dos fundamentos nodais do acórdão recorrido enseja o não-conhecimento do recurso extraordinário, incidindo, o enunciado da Súmula 283 do STF, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 



    3. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que à luz da Súmula 283, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. 



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 846.446 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/9/2011 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator